Tribunal: TJDFT
Processo: 0722434-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE COLETIVO. FALHA NA PESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido inicial para obrigar as requeridas a autorizar o embarque e desembarque do autor pela porta traseira de seus coletivos, sem prejuízo do pagamento das passagens, além de condenar as empresas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Narrou que por 4(quatro) vezes ficou preso na catraca do ônibus coletivo da recorrente em virtude de seu peso. Pontuou que em uma última oportunidade comunicou ao funcionário da recorrente, responsável pela cobrança da passagem, a impossibilidade de passar pela roleta, sugerindo que sua entrada ocorresse pela porta traseira do veículo. Contudo, o funcionário informou que não poderia descumprir as determinações da recorrente e não autorizou. Ressaltou que nessa ocasião, ficou preso na catraca, em nítida situação de constrangimento, sendo que o Corpo de Bombeiros foi chamado para conseguir retirá-lo do local. Agravando ainda mais a situação, a recorrente não permitiu que o Corpo de Bombeiros serrasse a roleta, a qual teve que ser desparafusada, enquanto o autor se encontrava preso e sentindo dores. Aduziu que se sentiu humilhado com o desprezo da recorrente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46775024). Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cerceamento do direito de defesa, ante o indeferimento da prova testemunhal, da violação do princípio a adstrição, ofensa ao princípio do contraditório e do não cabimento da condenação referente à indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a empresa recorrente alegou cerceamento do direito de defesa em virtude do indeferimento de prova testemunhal. Pontuou que não existe impedimento legal para oitiva de seus funcionários, o que é imprescindível para sua defesa, pois presenciaram o fato. Ressaltou que o juízo de primeiro grau não pode indeferir a produção de provas e decidir pela procedência da ação porque a requerida não comprovou suas alegações. Afirmou que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa do que foi pedido, não podendo decidir sobre fato ocorrido após o ajuizamento da ação. Apontou ofensa ao princípio do contraditório, pois não lhe foi dada vista dos autos quando foram anexados os vídeos e documentos de ID 46774996. Quanto à condenação de indenização por danos morais, pontuou que não há nenhuma gravação de pedido de embarque pela porta traseira ou de conversa com os funcionários da recorrente sobre as dificuldades do autor. Afirmou que o recorrido agiu de forma consciente e deliberada para elevar o próprio dano, pois reiteradamente tentou atravessar a catraca do coletivo, mesmo sabendo que ficaria preso. Repisou que não há nos autos prova do alegado desrespeito ou falta de empatia, sendo tudo artificialmente produzido pelo autor, apenas com base em suposições. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com o seu provimento para que a sentença seja anulada em face das preliminares aventadas, ou na eventualidade de se desconsiderá-las, que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, na pior das hipóteses, que o valor da indenização por danos morais seja reduzido ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).
7. Preliminares. A decisão de ID 46775005 fundamenta expressamente a negativa da oitiva das testemunhas arroladas pelo recorrente, uma vez que se tratam de funcionários da empresas, os quais, se ouvidor, o seriam na condição de informantes do Juízo. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios serão necessários para formar o seu convencimento, sendo, no presente caso, desnecessária tal oitiva. Quanto à alegação de ofensa ao princípio do contraditório, a ausência de intimação para se manifestar sobre novos documentos anexados aos autos é nulidade sanável, pois a recorrente teve oportunidade de se opor quando da realização da audiência de ID 46775015. Ademais, conforme a respectiva ata, as partes manifestaram o desinteresse pela produção de novas provas e requereram o julgamento antecipado da lide. Assim, o eventual vício restou sanado, não sendo cabível alegação de nulidade em momento posterior. Preliminares rejeitadas.
8. Para que seja configurado o dano moral, é necessária a violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5°, inc. V e X; CDC, art. 6°, inc. VI). A situação vivenciada nos autos, sem sombra de dúvidas, vulnerou os atributos da personalidade do autor. Ainda que se presuma que o recorrido não dialogou com os funcionários da recorrente quanto ao problema aqui ventilado, é dever do prestador de serviços fornecer a segurança necessária para boa fruição por parte do consumidor, conforme determina o art. 14, §1° do CDC. Assim, seus funcionários já deveriam ter sido orientados quanto às situações como a descrita nos autos, para que o constrangimento e a humilhação a que o autor foi sujeito fosse evitada. Situação ainda mais agravante foi a decisão da empresa após a situação instalada, de impedir que o Corpo de Bombeiros serrasse a catraca, impondo ao consumidor nítida prorrogação do sofrimento e da situação vexatória, com a mesquinha finalidade de manutenção do bem material da recorrente. Por tais aspectos, irretocável a sentença recorrida.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante afim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Súmula que servirá de acórdão , nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.